Tribunal: TJMT
Processo: 1025480-82.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025480-82.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERONICA CORDEIRO DA ROCHA MESQUITA - CPF: 066.987.768-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (EMBARGANTE), ONKOS - SERVICOS EM CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA - CNPJ: 10.971.677/0001-20 (EMBARGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MANICA - CPF: 042.844.369-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRACO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de embargos de declaração, matérias pela mesma não aventadas anteriormente.

2. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

3. No caso dos autos, consoante demonstrado no acórdão embargado,

a relação jurídica existente nestes autos diz respeito tão somente à recorrente e à recorrida, de forma que eventual encerramento do contrato entre a recorrente e o Estado de Mato Grosso não a exonera de sua obrigação para com a empresa recorrida, tampouco atrai a responsabilidade do ente público para com a recorrida, mormente, quando não há no contrato entabulado nenhuma cláusula que indique a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento à recorrida.

4. Incabível a denunciação a lide do Estado de Mato Groso, pois
não há direito automático no caso concreto, e,
o contrato de gestão
entabulado entre o instituto gestor do hospital e o Estado de Mato Grosso
não prevê expressamente tal direito
, o que afasta a incidência da norma autorizadora da denunciação da lide (art. 125, II do CPC).

5.
“A denunciação da lide pressupõe o direito de regresso, resultante de lei ou de contrato. Simples obrigação de repasse de verbas, em convenção à parte, não autoriza o seu deferimento” (STJ-4ª T., REsp 2.684, Min. Barros Monteiro, j. 29.6.90, DJU 20.8.90).

5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 91856489), opostos pelo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso ao afirmar que a embargante não comprovou que a obrigação assumida no contrato com a embargada, é uma obrigação prevista no contrato de gestão entabulado com o Estado de Mato Grosso.

Sustenta que há omissão por ter ignorado que a “
Nota Fiscal nº. 133, objeto da ação monitória, foi emitida em 26/06/15, quando o INDSH já não estava mais gerindo o Hospital Regional de Sorriso e as suas contas bancárias estavam indisponíveis e sendo movimentadas pelo próprio Estado de Mato Grosso.”
(Id. 91856489, pág. 5, destaques no original).

Menciona ainda que o acordão também restou omisso quanto à incidência do art.

46, §1º da Lei Federal nº 13.019/14.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso ao afirmar que a embargante não comprovou que a obrigação assumida no contrato com a embarga é uma obrigação prevista no contrato de gestão entabulado com o Estado de Mato Grosso.

Inexiste a omissão apontada.

O fato da parte embargante ter contratado a parte embargada para atuar no Hospital de Sorriso, por si só, não implica em dizer que consiste em um desdobramento do contrato de gestão entre a parte embargante e o Estado de Mato Grosso.

O acórdão expressamente se pronunciou acerca dos argumentos da parte embargante. Confira-se:

“[...]
Além disso, a obrigação discutida nos autos é referente ao contrato firmado em 09/04/2013, rescindido em 19/10/2015, quando foi estabelecido que após 30 dias corridos da data da rescisão o Hospital Regional de Sorriso deixaria de prestar serviço de cirurgia geral outrora firmado.

Logo, quando contratou a empresa recorrida, assim o fez a título próprio, de forma que, as despesas incorridas na consecução deste contrato –
totalmente autônomo ao contrato de gestão
– correm às suas dotações,
ainda que os recursos que eventualmente as adimplirão sejam buscados junto ao ente público.

Assim, tenho que escorreita a decisão agravada ao rejeitar a denunciação da lide ao Estado de Mato Grosso (Id. 6837546, pág. 53), pois não há direito automático de regresso entre o Estado de Mato Grosso e o instituto recorrente, e, o contrato de gestão n. 003/SES/MT/2012 (Id. 68375461; pág. 28 e ss) não prevê expressamente tal direito, o que
afasta a incidência da norma autorizadora da denunciação da lide (art. 125, II do CPC
). ” (Id. 57476953).[...]” (Id. 89181497, pág. 2)

Sustenta que há omissão por ter ignorado que a “
Nota Fiscal nº. 133, objeto da ação monitória, foi emitida em 26/06/15, quando o INDSH já não estava mais gerindo o Hospital Regional de Sorriso e as suas contas bancárias estavam indisponíveis e sendo movimentadas pelo próprio Estado de Mato Grosso.”
(Id. 91856489, pág. 5, destaques no original).

Sem razão a embargante, porquanto a nota fiscal nº 133 refere-se a serviços prestados no mês de abril/2015,
mês em que o Hospital ainda era gerido pela parte embargante,
logo não é apta a sustenta a tese da recorrente/embargante. Confira-se a descrição do serviço constante da nota fiscal: “SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTES A PACOTE DE METAS EM CIRURGIAS NO MÊS DE ABRIL/2015.” (Id. 68375460, pág. 35)

Igualmente é de se destacar que, nesse ponto, a embargante se insurge contra a valoração da prova o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Menciona ainda que o acordão também restou omisso quanto à incidência do art.

46, §1º da Lei Federal nº 13.019/14.

Inobstante os argumentos da parte embargante não há omissão no acórdão.

Isso é assim porque, da análise da inicial do recurso de agravo de instrumento se verifica que em nenhum momento a parte embargante argumentou
à incidência do art.

46, §1º da Lei Federal nº 13.019/14.

Ora, se a tese não foi suscitada na inicial, por óbvio, não é possível analisá-la, e, portanto, não há falar em omissão quando não se analisa tese que sequer foi trazida aos autos.

Nesse particular é nítida a ocorrência de inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021